Tribunal: STF
Processo: ARE 1316673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ANULATÓRIA Multa imposta, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.571/07 Distribuição, em vias e logradouros públicos, de material impresso veiculando mensagens publicitárias Legitimidade da autuação Material que não revela outra finalidade senão a de atribuir formato jornalístico a peças que, em verdade, ostentam caráter publicitário Autora que responde por ter encomendado a distribuição, angariando recursos e beneficiando-se da publicidade irregular Legislação que impõe sanção não somente aos distribuidores, mas aos beneficiários da divulgação (art. 26, §1º da Lei nº 14.571/07) Precedentes Pedido julgado improcedente em primeira instância Sentença mantida. Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, IX; 220, §§ 1° e 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de ação anulatória ajuizada por BENX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. A autora foi autuada, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.571/07, por distribuir, em vias e logradouros públicos, material impresso veiculando mensagens publicitárias. Em razão disso, ajuizou a presente demanda, sustentando, em síntese, ter havido distribuição de conteúdo jornalístico, cujo teor não pode controlar, não podendo, portanto, ser responsabilizada. Pois bem. A sentença mostra-se irretocável. Com efeito, a conduta da autora incide na violação descrita no dispositivo legal apontado acima, havendo lastro jurídico para a imposição de multa. O material intitulado “jornal” não revela outra finalidade senão a de atribuir formato jornalístico a peças que, em verdade, ostentam caráter publicitário. Afinal, não se verifica a veiculação de notícias significantes. Há apenas a utilização de fatos esporádicos como pretexto para escorar o apontamento de benesses empresariais relacionadas à região. A título elucidativo, de se observar que as publicações, em parte, compreendem vantagens comerciais relacionadas especificamente à zona oeste (vide o prenúncio “O melhor da cultura e gastronomia da zona oeste” fl. 45). Adstrito a 03 (três) páginas simplórias (fls. 43/45), percebe-se inexistir teor informativo que ultrapasse o caráter publicitário do material, despontando, daí, o inquestionável propósito de convencer o leitor, em antecipação, sobre as vantagens comerciais atinentes ao entorno do empreendimento imobiliário em testilha. Não prospera o argumento da autora de não ter sido a responsável pela distribuição dos panfletos, porquanto a prática foi encomendada por ela, a qual certamente angariou recursos e beneficiou-se em razão da publicidade irregular. Nesse sentido, a legislação impõe sanção não somente aos distribuidores, mas aos beneficiários da divulgação (art. 26, §1º da Lei nº 14.571/07) e, como dito, não há dúvidas quanto à subsunção da empresa nessa condição. De todo modo, como bem observado pelo juízo “a quo”: “[...] O verbo disposto no artigo 26 da Lei nº 14.517/2007, qual seja, "distribuir", abarca tanto a ideia de distribuição 'pessoal' quanto 'instrumental', porquanto ao investir na referida atividade, a empresa autuada de uma forma ou outra participou da distribuição dos referidos panfletos. [...]” (fl. 176). Para arrematar, esse Eg. Tribunal de Justiça majoritariamente assentou a viabilidade de autuações análogas, em casos semelhantes, inclusive envolvendo a própria apelante:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente